Tribunal: TJBA
Processo: 0509830-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509830-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME Advogado(s): ALAN LUIS SOUZA DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA MULTISETORIAL DE TRABALHADORES BRASILEIRO - COOBRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015, ao reconhecer a prescrição intercorrente após diligências infrutíferas na busca de bens penhoráveis da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, especialmente quanto à contagem do prazo prescricional e à observância do procedimento legal previsto no art. 921 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, § 1º e § 4º do CPC/2015, a suspensão da execução por um ano, após o qual se inicia a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executada, sendo esse período de suspensão obrigatório e impeditivo da fluência do prazo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se apenas após o decurso do período de suspensão de um ano, sendo vedada sua antecipação por simples inércia do exequente (STJ, AgInt no AREsp 2368501/MS, DJe 09/11/2023). No caso concreto, o último ato útil da exequente ocorreu em novembro de 2021, devendo o processo ter sido suspenso até novembro de 2022; o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, I, do CC/2002, teria início apenas a partir dessa data, encerrando-se, portanto, em novembro de 2025. A sentença foi proferida em setembro de 2024, ou seja, antes do termo final do prazo prescricional, revelando-se prematura e, por consequência, nula. A decisão recorrida também violou o contraditório, pois não oportunizou à parte exequente manifestação prévia quanto à possível incidência da prescrição intercorrente, como exige o art. 921, § 5º, do CPC/2015 e a jurisprudência consolidada do STJ. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC/2015, que antecipa o termo inicial da prescrição à ciência da primeira tentativa infrutífera, não se aplica retroativamente às execuções iniciadas sob a égide da redação original do CPC/2015, conforme fixado pelo STJ (REsp 2090768/PR, DJe 14/11/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC/2015, não sendo admitido seu cômputo a partir da simples inércia do credor. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve, obrigatoriamente, observar o contraditório, oportunizando ao exequente a apresentação de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente às execuções ajuizadas sob a égide da redação original do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2368501/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09.11.2023; STJ, REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.03.2023; STJ, REsp 1620919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509830-56.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante MMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ME e como Apelado COOPERATIVA MULTISETORIAL DE TRABALHADORES BRASILEIRO COOBRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE / RELATOR 03